Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-07.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação Rescisória no 1006775-07.2018.8.11.0000 – Barra do Garças
Autores: Arlindo de Matos e Idalina Galvão de Matos
Réu: Francisco Luiz Esteves Neto
V I S T O S.
Trata-se de ação rescisória intentada por Arlindo de Matos e Idalina Galvão de Matos objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a ação de reivindicação de posse ajuizada por Francisco Luiz Esteves Neto, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.
Os autores aduzem que houve desacerto na r. sentença, alegando a existência de condomínio, asseverando que na matricula do imóvel consta na descrição a área como pro-indiviso, sendo prova inconteste da comunhão anotada no laudo pericial. Assevera que deve ser reconhecida a carência da ação, decorrente do indeferimento da inicial, por ausência da individualização da área reivindicada, bem como o reconhecimento da prescrição aquisitiva do autor.
Em despacho inicial, foi indeferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação do réu (id. 6764280).
Devidamente citado, o réu apresentou defesa (id. 32756490) arguindo preliminarmente a carência de ação por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inc. III, 337, inc. XI e 485, inc. VI, todos do CPC. Defende ainda a decadência do direito de ação, com fulcro no art. 975, do CPC. Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.
Pois bem. Resta evidente que o réu invocou preliminares de carência do direito de ação por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa, além de prejudicial de mérito, face a suposta decadência do direito de ação.
Dessa forma, intimem os autores para, querendo, manifestarem acerca da peça de defesa apresentada pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante exegese dos arts. 350 e 351, ambos do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
P. I.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator